Tribunal: STF
Processo: ARE 1578784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES INDENIZATÓRIAS C/C DANOS MATERIAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NOS AUTOS N. 5003540- 05.2022.8.24.0018 E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NOS AUTOS N. 5007370- 76.2022.8.24.0018. RECURSOS DA ASSOCIAÇÃO RÉ. AUTOS N. 5003540-05.2022.8.24.0018.



    MÉRITO. AVENTADA A INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACOLHIMENTO. REQUERIDA QUE POSSUI NATUREZA DE ENTIDADE ASSOCIATIVA SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SE ENQUADRANDO COMO COMPANHIA DE SEGUROS. RÉ QUE OFERECE AOS SEUS ASSOCIADOS O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA, MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. LIDE QUE NÃO PODE SER SOLUCIONADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA TÃO SOMENTE DAS NORMAS PREVISTAS NO REGIMENTO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO RÉ.



    SUSTENTADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS CONSTANTES NO REGIMENTO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO RÉ. ACOLHIMENTO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA EMBRIAGUEZ DO ASSOCIADO. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O AUTOR DIRIGIA SOB EFEITOS DE ÁLCOOL QUANDO COLIDIU COM VEÍCULO DE TERCEIRO. PROVA TESTEMUNHAL E ÁUDIOS ACOSTADOS AO FEITO QUE DÃO CONTA DE DEMONSTRAR O ALEGADO. RÉ QUE LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AINDA, ACIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.



    ÔNUS SUCUMBENCIAIS, IMPOSITIVA INVERSÃO DA VERBA PARONAL NA HIPÓTESE. AUTOR QUE DEVE ARCAR COM A INTEGRALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    AUTOS N. 5007370-76.2022.8.24.0018.



    PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO AUTOR VÍTIMA DO SINISTRO. REJEIÇÃO. EMBRIAGUEZ DO ASSOCIADO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR O TERCEIRO. INEFICÁCIA DA EXCLUSÃO CONTRATUAL PERANTE TERCEIROS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE MINORAÇÃO DO MONTANTE IGUALMENTE AFASTADO. PLEITO DESPROVIDO.



    HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSITIVA MAJORAÇÃO DA VERBA NA HIPÓTESE.



    RECURSO DOS AUTOS N. 5003540-05.2022.8.24.0018 CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DOS AUTOS N. 5007370-76.2022.8.24.0018 CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XVIII; e 174, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente